Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717305-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J R S PESCA ESPORTIVA LTDA ME - ME, JOELSON ROGERIO DOS SANTOS DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156122412, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra J R S PESCA ESPORTIVA LTDA ME - ME e JOELSON ROGERIO DOS SANTOS que indeferiu pesquisa via Sisbajud de ativos financeiros em nome dos executados, com reiteração automática de ordens de bloqueio por 30 dias. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no processo originário perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora